Tribunal: TJMT
Processo: 1000469-45.2020.8.11.0099
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000469-45.2020.8.11.0099
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CELIO AMBROZINO MOTTA - CPF: 019.006.191-05 (RECORRENTE), FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO - CPF: 099.471.751-20 (ADVOGADO), DIONATHAN BALMANT BASILIO DA SILVA - CPF: 052.329.051-98 (ASSISTENTE), EDIEL TAVARES DE JESUS - CPF: 023.317.401-00 (ASSISTENTE), TIAGO PONTES - CPF: 030.562.971-92 (ASSISTENTE), RUAN OSVALDO MARTINS - CPF: 047.851.091-81 (ASSISTENTE), NORBERTO MALLMANN - CPF: 646.603.899-87 (ASSISTENTE), FELIPPE MALLMANN - CPF: 065.131.989-76 (VÍTIMA), José Rodrigues Barbosa (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – ART. 121, § 2º, INCISO IV DO CÓDIGO PENAL – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PLEITEADA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA COM BASE EM LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA PLENA E INSOFISMÁVEL – DÚVIDA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO EVIDENCIADA DE FORMA CABAL E INCONTESTE – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI – REQUERIDO O DECOTE DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – DESCABIMENTO – PROVA DE QUE O OFENDIDO FOI SURPREENDIDO PELO GOLPE DESFERIDO PELO AGENTE – QUALIFICADORA QUE NÃO SE APRESENTA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 02 TCCR/TJMT – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja reconhecida a legítima defesa, na fase de pronúncia, é necessária prova plena e incontroversa da excludente, devendo todos os requisitos legais para sua configuração estarem devidamente comprovados. Havendo dúvidas quanto aos elementos subjetivos e objetivos da excludente, impõe-se a remessa do feito ao veredicto do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

A desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal seguida de morte somente se mostra viável, na fase da pronúncia, quando houver prova inequívoca de que o agente não agiu com
animus necandi
. Existindo dúvida razoável acerca da intenção homicida, a questão deve ser decidida pelo Tribunal do Júri, em respeito à competência constitucional estabelecida no art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

Nos termos do Enunciado Orientativo nº 02 TCCR/TJMT,
"somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri"
. No caso concreto, existem elementos probatórios que indicam que o acusado pode ter utilizado recurso que impossibilitou a defesa da vítima, ao surpreendê-la com um golpe de faca, devendo a qualificadora ser mantida para apreciação pelo Conselho de Sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Célio Ambrozino Motta
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT, nos autos nº 1000469-45.2020.8.11.0099, que julgou admissível a denúncia e o pronunciou pela prática do crime previsto no
art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal
, sujeitando-o a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri (Id. 253665243).

Irresignado com a decisão, o recorrente interpôs o presente recurso pleiteando a absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa. Alternativamente, requer a desclassificação do delito para lesão corporal seguida de morte ante a ausência de
animus necandi
. Pugna, ainda, pelo decote da qualificadora referente ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima, por ser manifestamente improcedente (Id. 253665652).

O Ministério Público, em contrarrazões, manifesta-se pelo desprovimento do recurso, sustentando a necessidade de manutenção da decisão de pronúncia (Id. 253665663).

Exercido o juízo de retratação previsto no art. 589 do CPP, a magistrada manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos (Id. 253665665).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 263093796), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“Recurso em Sentido Estrito - Pronúncia - Homicídio qualificado [art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal] - irresignação defensiva – 1. Pretendida absolvição sumária [art. 415 do CPP] - inadmissibilidade - não configuração, de forma plena e insofismável, dos requisitos ensejadores da legítima defesa – 2. Pleito de exclusão da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima - improcedência - qualificadora pertinente e harmônica com o quadro fático-probatório -

Pelo desprovimento do recurso.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Célio Ambrozino Motta
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT, nos autos nº 1000469-45.2020.8.11.0099, que julgou admissível a denúncia e o pronunciou pela prática do crime previsto no
art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal
, sujeitando-o a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

Conforme a denúncia, no dia 12 de novembro de 2016, por volta das 03h20min, no estabelecimento comercial denominado "Bar Lanchonete Eskinão Lanches", na cidade de Juruena-MT, o denunciado
Célio

Ambrozino Motta
, com
animus necandi
e a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, mediante utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, ceifou a vida de Felippe Mallmann.

Consta nos autos que, nas circunstâncias de tempo e lugar acima descritos, a vítima se encontrava embriagada e, em dado momento, Ruan Osvaldo Martins, que portava um canivete, tentou esfaqueá-la, quando foi separado por terceiros. Então, aproveitando-se da situação,
Célio
interveio, desferindo um golpe de faca na região da axila esquerda da vítima, que resultou na sua morte (Id. 253664196).

Após regular instrução processual, a magistrada primeva decidiu pronunciar o réu, por entender estarem presentes os indícios de materialidade e autoria do crime imputado, bem como a qualificadora descrita na exordial acusatória.

Inicialmente, cumpre destacar que a pronúncia representa mero juízo de admissibilidade da acusação e, como tal, não exige certeza da autoria, bastando a existência de indícios suficientes, conforme prescrito no art. 413 do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

"Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1º A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena."

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que, para a pronúncia, não se exige uma certeza além da dúvida razoável, necessária para a condenação, mas sim uma preponderância de provas incriminatórias:

"[...] para a pronúncia, não se exige uma certeza além da dúvida razoável, necessária para a condenação. Contudo, a submissão de um acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri pressupõe a existência de um lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória. Ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas ainda assim dependente de uma preponderância de provas incriminatórias."
(STF. 2ª Turma. ARE 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 26/3/2019)

Feitas essas considerações preliminares, passo à análise das razões recursais.

O recorrente pleiteia sua absolvição sumária com fundamento na legítima defesa, sustentando que agiu para proteger a si e a terceiros da agressão injusta praticada pela vítima, que estava embriagada e portando uma faca.

O instituto da legítima defesa está previsto no art. 25 do Código Penal, que assim dispõe:

"Art. 25 - Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem."

Para o reconhecimento dessa excludente de ilicitude, é necessária a presença simultânea dos seguintes requisitos: a) agressão injusta, atual ou iminente; b) direito próprio ou alheio ameaçado pela agressão; c) utilização moderada dos meios necessários para repelir a agressão; e d)
animus defendendi
.

No entanto, para que a legítima defesa seja reconhecida na fase de pronúncia, com a consequente absolvição sumária do acusado, é imprescindível que a excludente esteja demonstrada de forma plena, cabal e inequívoca, sem margem a qualquer dúvida.

Neste sentido:

[...] A tese de legítima defesa não é inconteste, pois há mais de uma versão a respeito da motivação para a prática delitiva, impondo-se a submissão do caso ao Tribunal do Júri. 9. Não há prova inequívoca da ausência de dolo na conduta imputada ao recorrente, considerando, notadamente, os diversos golpes de faca desferidos contra regiões vitais das vítimas, competindo ao Tribunal do Júri decidir sobre a intenção do réu. [...] A tese de legítima defesa, quando não inconteste, demanda a submissão do caso ao Tribunal do Júri. 3. A desclassificação do delito só é cabível diante da certeza da ausência de dolo na conduta imputada ao réu". [...]
(AREsp n. 2.817.059/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 10/4/2025.)

No caso dos autos, a materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de exame necroscópico e certidão de óbito da vítima. Quanto à autoria, observo que há indícios suficientes de que o recorrente foi o autor do homicídio, o que ele próprio não nega, embora alegue ter agido em legítima defesa.

Analisando detidamente o conjunto probatório colhido até o momento, verifico que há versões contraditórias quanto à dinâmica dos fatos que culminaram na morte da vítima.

O recorrente alega, em seu interrogatório judicial, que a vítima teria agredido seu amigo Ruan com cadeiradas e, ao tentar apaziguar a situação, teria sido atacado pela vítima com uma faca. Durante a luta corporal que se seguiu, o recorrente conseguiu desarmar a vítima e, estando sob uma "gravata" aplicada pelo ofendido, desferiu um único golpe com a faca na região axilar para se defender.

No entanto, a testemunha presencial Dhionathan Balmant da Silva apresentou versão distinta, afirmando que viu o recorrente sacar uma faca da cintura e golpear a vítima, que não portava nenhuma arma. Além disso, relatou que, embora a vítima estivesse embriagada e provocando o réu, não viu qualquer agressão física dela contra o recorrente ou contra Ruan.

Já o informante Ruan Osvaldo Martins disse ter sido agredido com cadeiradas pela vítima e presenciado o momento em que Felipe sacou uma faca da cintura para atacar
Célio
, que conseguiu desarmá-lo durante a luta corporal que se seguiu.

As divergências não param por aí. O recorrente apresentou versões diferentes em sede policial e em juízo quanto à origem da faca e à dinâmica dos fatos. Inicialmente, declarou que a vítima já estava com uma faca em punho discutindo com terceiros quando ele interveio. Posteriormente, em juízo, disse que a vítima sacou a faca da cintura durante a discussão com ele.

Diante desse cenário de versões conflitantes, não é possível afirmar, com a certeza necessária para a absolvição sumária, que o recorrente agiu em legítima defesa. Há dúvidas razoáveis quanto aos requisitos essenciais para o reconhecimento dessa excludente, notadamente quanto à injusta agressão por parte da vítima e quanto à moderação dos meios utilizados pelo recorrente.

Como bem salientou a magistrada sentenciante,
"nesta fase do procedimento - mero juízo de admissibilidade da acusação - estão presentes indícios suficientes de autoria para que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, não sendo permitido a este Juízo ingressar de forma mais aprofundada no mérito da ação"
.

Nesse sentido é o entendimento pacífico desta Corte:

[...] A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada das teses defensivas, incluindo a alegação de legítima defesa. 6. O reconhecimento da legítima defesa depende de prova cabal da injusta agressão atual ou iminente e da moderação na resposta, o que não restou demonstrado, pois há depoimentos que indicam que a vítima já estaria afastada da confusão quando foi atingida pelo disparo. Logo, não se mostra cristalina e sem controvérsias a alegada excludente, não havendo comprovação de agressão iminente perpetrada pela vítima. [...] A legítima defesa deve ser comprovada de forma inequívoca, não bastando alegação isolada do réu para afastar sua submissão ao Tribunal do Júri. [...]
(N.U 0003986-40.2016.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 11/04/2025)

Portanto, havendo dúvidas quanto à ocorrência da legítima defesa, a questão deve ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme estabelecido no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "d", da Constituição Federal.

O recorrente pleiteia, alternativamente, a desclassificação do delito de homicídio qualificado para lesão corporal seguida de morte (art. 129, §3º, do Código Penal), sustentando que não agiu com
animus necandi
, ou seja, com a intenção de matar a vítima.

Alega que jamais teve a intenção de ceifar a vida de Felippe Mallmann, tendo apenas desferido um único golpe na região axilar da vítima durante luta corporal, com o intuito de se defender. Argumenta, ainda, que a morte não ocorreu de imediato, mas apenas no dia seguinte, o que evidenciaria a ausência de dolo homicida.

Entretanto, assim como ocorre com a legítima defesa, a desclassificação do delito de homicídio para lesão corporal seguida de morte, na fase de pronúncia, somente é possível quando houver provas plenas e inequívocas de que o agente não agiu com intenção de matar.

No presente caso, há elementos probatórios que apontam para a possível existência de
animus necandi
na conduta do recorrente:

1.

O depoimento da testemunha Dhionathan Balmant da Silva, que afirmou ter visto o recorrente sacar uma faca da cintura e golpear a vítima, indicando premeditação e não mera reação defensiva;

2.

A região corporal atingida (axila esquerda), local próximo a órgãos vitais, o que pode indicar a intenção de causar um ferimento grave;

3.

O fato de o recorrente ter usado uma faca para golpear a vítima, instrumento com potencial letal;

4.

As inconsistências nas versões apresentadas pelo recorrente em diferentes momentos processuais.

Conforme destacado pelo Ministério Público em suas contrarrazões,
"caso pretendesse praticar o crime de lesão corporal em face da vítima, o Réu teria o atingido em uma de suas mãos, braços, ou pernas e, de modo algum, teria acertado Felippe em uma região letal."
.

Sobre a desclassificação na fase de pronúncia, esta Corte possui entendimento consolidado:

[...] A desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal ou tortura só é possível quando cabalmente afastado o animus necandi, o que não ocorre no caso. [...]
(N.U 1038285-56.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 11/04/2025)

[...] Os elementos probatórios indicam que houve, em tese, animus necandi por parte do agente, devendo a matéria ser apreciada, com verticalidade, pelo e. Conselho de Sentença. [...] Inexistindo prova inconteste da ocorrência de causa excludente de ilicitude, compete ao Júri o exame verticalizado da matéria. Basta que haja indícios do animus necandi para que o réu seja submetido ao julgamento do Tribunal Popular do Júri. [...]
(N.U 0001070-80.1999.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça há muito já se posicionou:

[...] A jurisprudência desta Corte Superior é firme de que compete ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, dirimir eventual dúvida acerca da dinâmica dos fatos e decidir se a desclassificação para lesão corporal é cabível, diante da alegação de ausência de animus necandi. [...]
(AREsp n. 2.900.809/PI, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.)

Deste modo, havendo dúvidas quanto à intenção do recorrente ao desferir o golpe fatal na vítima, a questão deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, após amplo debate em plenário, em respeito à competência constitucional estabelecida no art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

O recorrente pleiteia, subsidiariamente, o decote da qualificadora prevista no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal (recurso que dificulta ou impossibilita a defesa da vítima), argumentando que a vítima estava embriagada e provocando confusão no local, além de ter agredido o recorrente momentos antes dos fatos.

Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado, as qualificadoras só podem ser afastadas da pronúncia quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sem qualquer suporte nas provas colhidas.

Nesse sentido, vale citar o Enunciado Orientativo nº 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:
"Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri"
.

No caso em análise, a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima não se mostra manifestamente improcedente a ponto de ser excluída nesta fase processual.

Conforme destacado na decisão de pronúncia, há indícios de que o recorrente, portando uma faca, teria desferido um golpe contra a vítima em momento em que esta se encontrava desarmada. A testemunha Dhionathan Balmant da Silva afirmou que viu o recorrente sacar uma faca da cintura e golpear a vítima, que não portava nenhuma arma.

O próprio recorrente reconheceu que, durante a luta corporal, conseguiu apoderar-se da faca e desferir um golpe na vítima. Essa dinâmica pode caracterizar a utilização de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, sendo razoável submeter essa circunstância à apreciação do Conselho de Sentença.

Nesse sentido:

[...] A exclusão, na fase do iudicium accusationis, de qualificadora constante na denúncia somente tem cabimento quando manifestamente improcedente ou sem nenhum amparo no conjunto fático-probatório constante aos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. Precedentes. [...]
(AgRg no AREsp n. 2.813.593/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 19/2/2025.)

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

[...] A exclusão das qualificadoras na pronúncia somente é possível quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre quando há elementos probatórios mínimos que indiquem sua incidência. [...]
(N.U 0003986-40.2016.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 11/04/2025)

Assim, havendo indícios de que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, a qualificadora deve ser mantida para apreciação pelo Conselho de Sentença, que decidirá, após ampla discussão em plenário, sobre sua caracterização ou não.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito interposto por
Célio Ambrozino Motta
, mantendo inalterada a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025